Tribunal: STF
Processo: HC 234752
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 854.646/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação interposto pela defesa apenas para redimensionar a pena de multa, estabelecendo-a em 1.399 dias-multa. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inexistência de prova suficiente de autoria dos crimes, dizendo ter sido a condenação baseada exclusivamente em conversas extraídas do celular de um adolescente. Afirma inexistir comprovação de vínculo estável e permanente entre o paciente e os demais acusados a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Caso mantida a condenação, pleiteia seja suprida, de ofício, a ilegalidade de não ter sido aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou, subsidiariamente, se mantida a condenação, a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, alterando-se o regime de cumprimento de pena. Ainda subsidiariamente, pede a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto ao delito de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, referindo-se ao que assentado na sentença, concluiu devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Os réus D. A. R., A. G. A. de M. e V. A. requerem a absolvição por entender que não há provas suficientes para o decreto condenatório.



    A denúncia narra o fato 03 nos seguintes termos:



    Em datas e horários que a instrução poderá determinar, mas no mês de novembro de 2019, nesta cidade de Capinzal, o denunciado V. A., depois de adquirir, forneceu para D. A. R. e A. G. Andrade de Melo drogas de espécies diversas para que estes pudessem efetuar a venda em benefício da associação que eles integravam.



    Nesse contexto, no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 14h, na Rua Romeu Gasser, n. 522, Loteamento Parizotto, nesta cidade e Comarca de Capinzal, os denunciados D. A. R. e A. G. Andrade de Melo guardavam e mantinham em depósito, em benefício da associação por eles formada e com a finalidade de posterior comercialização, 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de substância popularmente conhecida como Cocaína, 4,2 (quatro gramas e duas decigramas) de Crack e 4,0g (quatro gramas) de Maconha, que receberam de V., sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e por consequência de uso proscrito em todo o território nacional.



    Na oportunidade, Policiais Civis, que já tinham conhecimento de que o denunciado D. vendia drogas, realizaram campana em frente àquela residência e, tendo em conta os indícios de que ali estaria sendo realizado o aludido comércio, efetuaram a abordagem do denunciado e do adolescente E., sendo localizada a substância entorpecente, bem como a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) resultante da venda de drogas e dois celulares, consoante Boletim de Ocorrência n. 00245.2019.0002644 (p. 3-4 dos Autos n. 5001572-48.2019.8.24.0016).



    Anote-se que A. somente não foi preso em flagrante porque havia saído horas antes desse ponto de tráfico para retornar a Caçador.



    A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante n. 245.19.00007, boletim de ocorrência n. 00245.2019.0002644, termo de apreensão, laudo de constatação provisório (todos no evento 01 dos autos n. 5001572-48.2019.8.24.0016), termo de reconhecimento de pessoa, auto de extração de dados de aparelho de telefone celular (todos no evento 25 dos autos n. 5001572-48.2019.8.24.0016), laudo pericial n. 9207.19.00800 (evento 33 dos autos n. 5001572-48.2019.8.24.0016), bem como pela prova oral colhida em ambas as etapas procedimentais.



    Da documentação acima citada, extrai-se a apreensão de 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) de cocaína, 4,2g (quatro gramas e duas decigramas) de crack e 4,0g (quatro gramas) de maconha, bem como R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) em espécie e dois aparelhos celulares com o adolescente E. J. C.



    A autoria, por sua vez, restou amplamente evidenciada conforme as provas acostadas neste caderno processual.



    O policial civil Diego Antônio Lazarotto acompanhou as investigações e, em seu depoimento judicial, sustentou que:



    V. é conhecido no meio policial; que já o prendeu por tráfico de drogas, com mandado expedido na comarca de Herval D’Oeste; que assim que V. saiu da prisão, a polícia recebeu a informação de que o mesmo teria retornado ao tráfico de drogas; que a residência utilizada para realizar o tráfico de drogas seria de propriedade de sua genitora, localizado no Loteamento Boa Esperança.



    Sobre D. A. R., prosseguiu que a polícia obteve informações de que o mesmo comercializaria drogas para V.; que com mandado de busca e apreensão souberam que a droga estava na cidade; que era comercializada no Loteamento Parizotto, perto da BRF de Capinzal; que havia muita procura por drogas, muito comércio de drogas no local e, pelas fontes que possuíam, a droga acabaria logo. Não puderam esperar o mandado de busca e acabaram ‘estourando a boca’ antes do tempo.



    Conclui sobre a operação que ‘Logramos êxito, foi encontrado tanto dinheiro - este dinheiro era fracionado em notas de cinquenta, normalmente o comércio de cocaína é feito a venda em torno de cinquenta a bucha’. Que os policiais lograram apreender o dinheiro e as drogas (Cocaína, Maconha e Crack); que fora preso D. e havia um menor de idade em sua companhia; que não recorda o nome do menor; que o menor tinha dezesseis anos. Sobre o réu A., afirmou que a informação de que dispunha era de que se tratava de um terceiro indivíduo na residência, mas que o mesmo não se encontrava no local por ter sofrido um acidente de motocicleta um dia antes e estar hospitalizado. O apelido deste terceiro indivíduo seria ‘De Menor’. Questionado se a casa em que D. se encontrava era própria, respondeu que não e, que pelo levantamento de informações, fora alugada em nome de V. e de sua esposa.



    Indagado se V. atende pelo apelido de ‘F.’, respondeu positivamente. Respondeu que a casa fora alugada para V., mas que o mesmo nunca morou na residência. Perguntado se D. tinha algum trabalho lícito, respondeu negativamente; que D. saiu do presídio não havia muito tempo; que a guarnição sempre o via andando pela rua; que várias abordagens aconteceram, por parte da polícia militar também; que não tem conhecimento de que D. exerça trabalho lícito.



    Questionado se o infante apreendido tinha alguma relação com o ‘F.’ ou com D., respondeu que o menor de idade fora recrutado por V.; que o menor residia e era natural de Caçador e, com a apreensão dos aparelhos celulares, e posterior quebra do sigilo telefônico, melhor se pode visualizar o recrutamento do infante por parte de V.. Na quebra do sigilo, pode-se identificar a relação de V. e A., referente ao tráfico de drogas. Que estavam todos em comunhão.



    Questionado sobre a disposição da droga encontrada na casa de D., como estava armazenada, respondeu que estava fracionada, pronta para o comércio, condicionada em um recipiente em pequenas quantidades, exatamente do modo em que receberam informações de que estaria. Disse que não entrariam na residência se não tivessem a certeza, por não disporem de mandado de busca. Que, inclusive, pela excessiva anormalidade de movimento que a rua mantinha, assim que a polícia ‘estourou a casa’, um usuário chegou no local para efetuar uma compra de drogas. Que em revista ao usuário, com este fora encontrada uma nota de R$ 100,00 (cem reais). Que este usuário já prestou depoimento acerca dos fatos (transcrição extraída da sentença - evento 442, vídeo 01 da ação penal) - grifei.



    No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Wallace Rios Brito dos Santos, o qual relatou sob o crivo do contraditório que:



    [...] recebeu informações de que ‘N. V.’ estaria supostamente traficando drogas em capinzal e que ‘F.’ estaria forneceria para ele; que ‘N. V.’ moraria em Capinzal e ‘F.’ em Caçador; que souberam da residência no Loteamento Parizotto no decorrer da investigação; que nesta localidade venderiam drogas; que no decurso da investigação esteve em ‘campana’ próximo à residência; oportunidade na qual ‘estouraram a casa’ e foram encontradas drogas em seu interior, com quantidade expressiva de dinheiro ‘demonstrando toda a materialidade do crime de tráfico’; que na residência estariam presentes ‘N. V.’ e um menor de idade; que o apelido do menor era ‘P.’; que em extração de dados do celular de ‘P.’, foram encontradas diversas conversas com ‘F.’; que ‘F.’ intermediava a ida deste jovem à cidade de Capinzal, com objetivo em ‘instalar a biqueira’; que ‘F.’ enviou “P.” para ajudar ‘N. V.’ na comercialização de drogas, com A. G.



    Perguntado se tem conhecimento de qual cidade vieram A. G. e ‘P.’, respondeu positivamente, vindo ambos de Caçador e que estariam há aproximadamente uma semana em Capinzal; que se tratavam de várias ‘petecas’ de cocaína e uma quantidade em dinheiro. Questionado se a residência seria alugada, respondeu positivamente; que quem realizou as negociações para tratar do aluguel da residência foi o próprio ‘F.’ e sua companheira. Perguntado, por fim, se A. G. fora localizado na residência, respondeu que A. G. teria saído instantes antes e sofrido acidente de trânsito (transcrição extraída da sentença - evento 492, vídeo 02 da ação penal) - grifei.



    A Testemunha Protegida 29/2019 narrou em juízo que ‘que consumiu crack aproximadamente por 6 meses; que comprava no loteamento Parizotto quando foi abordado pela polícia; que comprou do ‘N. V.’ na oportunidade em que foi abordado pela policia; que a casa de ‘N. V.’ era conhecida como ponto de tráfico pois já teria se deslocado em 2 oportunidades para a referida residência; que foi atendido pelo ‘N. V.’ nesse dia, e tinha mais uma pessoa no local mas não sabe dizer quem era; que não sabe dizer se ‘N. V.’ vendia somente crack; que comprou drogas de ‘N. V.’ apenas em 3 oportunidades; que na primeira oportunidade comprou 50 reais e que na última oportunidade não chegou a comprar pois houve abordagem da polícia’ (transcrição extraída da sentença - evento 368 da ação penal) - grifos no original.



    A testemunha M. J. F., proprietário da casa onde foram apreendidos os entorpecentes, informou na fase judicial que, ‘apesar de não recordar dos nomes de quem firmou o contrato de locação da residência, tratava-se de um casal que estava alugando para seu filho. Disse que após aproximadamente quinze dias de permanência na casa, a polícia prendeu os locatários, alguns dias depois, lhe avisaram que ela estava aberta e desocupada. Perguntado se recordava dos nomes V. A. ‘F.’ e K., respondeu que não recorda destes nomes. Indagado se lhe fora mostrado na delegacia alguma fotografia com a qual pudesse identificar a pessoa que lhe alugou o imóvel, respondeu positivamente, que reconheceu o casal nas fotos mostradas. Que o aluguel foi pago antecipadamente, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Perguntado se fora mencionado o nome do filho do casal, respondeu negativamente. Questionado se vieram mais pessoas morar na residência, respondeu que o casal estava morando na residência, mas recorda que havia comentários na vizinhança de que várias pessoas estariam morando no local. Perguntado se ouviu comentários acerca de reclamações na vizinhança, respondeu que apenas ouviu reclamações sobre o movimento anormal de pessoas. Perguntado se tem conhecimento da presença de um rapaz de Caçador na residência, respondeu negativamente’ (transcrição extraída da sentença - evento 442, vídeo 03 da ação penal) - grifos no original.



    O reconhecimento fotográfico citado pela testemunha e confirmado em juízo, encontra-se aportado no evento 25, fls. 04 e 05 dos autos n. 5001572-48.2019.8.24.0016. Na oportunidade, após a descrição física do casal que havia alugado a sua residência, foram apresentadas fotos do réu V. A. e de sua companheira, K. de F. A. de M., os quais foram reconhecidos por M. J. F.



    (...)



    No que diz respeito ao réu A. G. A. de M., este exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial (evento 492, vídeo 09 da ação penal).



    Contudo, a sua participação na prática do crime de tráfico de drogas relacionado neste fato fica evidente quando analisadas as conversas extraídas do celular do adolescente E. J. C., colacionadas no relatório de investigação policial do evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016:



    (...)



    Da mesma forma, como dito pelos policiais civis em seus depoimentos, A. G. A. de M. não foi preso em flagrante pois havia sofrido um acidente de moto próximo à residência. Tal informação é confirmada pelo boletim de ocorrência n. 02411.2019.0000931 (evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016) e por uma conversa extraída entre o corréu G. dos S. e o contato salvo como ‘J.’ constante no evento 107, doc. 53 da ação penal:



    (...)



    Ainda dos diálogos obtidos, salienta-se uma conversa mantida entre o adolescente E. J. C. e um contato denominado como ‘P.’ na data de 24/11/2019 que demonstram o recrutamento daquele para traficar drogas em Capinzal (evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016):



    (...)



    Sobre o diálogo acima, de acordo com o relatório policial (evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016), os áudios encaminhados por ‘P.’ seriam do réu V. A. e enviados em uma conversa entre os dois sobre a ida do adolescente até Capinzal para trabalhar na associação para o tráfico deste.



    Logo, da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e das conversas extraídas do aparelho celular do adolescente E. J. C., é inegável a prática do delito de tráfico de drogas por parte dos réus D. A. R. e A. G. A. de M., os quais eram responsáveis por guardar e manter em depósito os entorpecentes fornecidos por V. A. para depois vender aos usuários.



    Nesse sentido, destaca-se o depoimento da Testemunha Protegida 29/2019, a qual afirmou em juízo que comprava crack de ‘N. V.’, alcunha do réu D. A. R., em três oportunidades, além de confirmar que a casa alvo da apreensão era conhecida como ponto de tráfico.” (e-doc. 7, p. 17-24, grifos nossos).



    9. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovada a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados por testemunhas e por policiais em juízo, além dos diálogos extraídos do celular do adolescente envolvido nas atividades ilícitas. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 187.086-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/082020; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.995-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 24/05/2023; grifos nossos).



    10. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, a conduta está tipificada no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”



    11. Ao discorrer acerca das características necessárias à tipificação do crime, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290).



    12. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    13. Estabelecidas tais premissas, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para manter a condenação do paciente pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas:



    “In casu, a prova dos autos demonstra o preenchimento das elementares do tipo penal em apreço pelos apelantes, eis que plenamente demonstrado o vínculo estável e permanente para a prática da narcotraficância.



    Conforme se verifica da prova dos autos, o réu V. A. exercia a função de comando da associação, sendo responsável pelo fornecimento da droga aos demais associados, bem como em recrutar novos integrantes.



    Colhe-se da conversa entre o adolescente E. J. C. e o contato salvo como ‘P.’ em seu celular que este intermediou a ida do primeiro para trabalhar para V. A., locutor dos áudios encaminhados (evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016):



    (...)



    Ainda, os policiais civis Diego Lazaratto e Wallace Rios Brito dos Santos foram enfáticos ao dizer que o adolescente E. J. C. teria sido recrutado por V. A. e que este providenciou a ida do jovem até a cidade de Capinzal para ‘instalar a biqueira’ (evento 492, vídeos 01 e 02 da ação penal).



    Não se pode ignorar ainda o fato da residência utilizada pelos réus D. A. R. e A. G. A. de M. estar alugada em nome de V. A., demonstrando que teria disponibilizado o local para que seus subordinados realizassem a venda de entorpecentes em favor da associação.



    Destaca-se também os depoimentos dos corréus G. dos S (evento 492, vídeo 08 da ação penal). e W. F. T. F. (evento 01, vídeo 09 dos autos 5001732-73.2019.8.24.0016), os quais relataram que cabia à V. A. repassar a droga para venda e que ele recolhia todos os dias o dinheiro das vendas de entorpecentes.



    Chega-se à mesma conclusão quando analisadas as provas referentes ao réu A. G. A. de M., principalmente pela conversa estabelecida com o adolescente E. J. C. e extraída do relatório de investigação policial (evento 25 dos autos 5001572-48.2019.8.24.0016) evidencia a participação tanto de A. G. A. de M. quanto de D. A. R. (vulgo ‘N. V’) no crime de tráfico de drogas, principalmente ao questionar a quantidade de droga na casa:



    (...)



    Ressalta-se também o trecho obtido da conversa entre G. dos S. e o contato salvo como ‘J.’ em que os interlocutores comentam sobre o réu A. ter caído de moto antes da apreensão na residência em que traficava e, portanto, iria ‘continuar o corre’ (evento 107, doc. 53 da ação penal):



    (...)



    Em relação à D. A. R. (vulgo ‘N. V.’), não há dúvidas que o apelante integrava a associação para o tráfico quando analisada as provas obtidas em conjunto, efetuando a venda de entorpecentes.



    A conversa já transcrita acima entre A. G. A. de M. e o adolescente E. J. C. deixa claro que ele atuava em conjunto com os demais, pois A. enviou ‘Pergunte para o ‘N. V.’ como é que tem que falar ai, é do preto e do branco, perguntei ai que ele sabe’.



    Os policiais civis Diego Antonio Lazarotto e Wallace Rios Brito dos Santos relataram com clareza em juízo que D. A. R. vendia drogas para V. A., tendo este até mesmo enviado o adolescente E. J. C. para lhe ajudar no comércio ilegal do espúrio (evento 442, vídeos 01 e 02 da ação penal).



    Da mesma forma, o apelante D. R. integrava a associação para o tráfico e vendia os entorpecentes diretamente aos usuários, como é possível extrair do depoimento judicial do policial militar Roberto Bressan e das testemunhas protegidas 19/2019 e 21/2019, a qual asseverou que ele vendia para V. A., demonstrando o caráter estável e duradouro entre si.



    Já os réus W. F. T. F. e G. dos S. confessaram que praticavam o tráfico em conjunto, mas negam o envolvimento com os demais corréus.



    Pois bem.



    Como já dito anteriormente, o crime de associação para o tráfico exige que duas ou mais pessoas pratiquem o crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, de modo que, havendo o vínculo eventual consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em unirem-se de modo estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, configura o delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.



    No presente caso, não há dúvidas que os réus estavam associados de forma permanente e estável para a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive tendo funções específicas e predefinidas, visto que G. dos S. efetuava a venda enquanto W. F. T. F. era o ‘olheiro’.



    No entanto, além do animus associativo entre si, há ainda a relação com V. A., visto que este era quem lhes fornecia os entorpecentes para venda, além de recolher o lucro obtido pelo tráfico praticado por eles, estando evidente que eram subordinados daquele e sua conduta criminosa favorecia a associação.



    Por esta razão, impossível acolher a pretensão defensiva do réu W. F. T. F. para incidir o art. 29 do Código Penal.



    Sendo assim, nota-se que a associação liderada por V. A. era estruturada e possuía uma clara divisão de tarefas, porquanto este controlava os demais bem como a distribuição das substâncias e do lucro obtido pelas vendas, ao passo que os demais realizavam a venda diretamente aos usuários.



    Deste modo, restou plenamente caracterizada a atuação de modo associado à realização da atividade criminosa que vinha sendo desenvolvida em conjunto pelos apelantes, de maneira estável, duradoura e permanente, não havendo dúvidas sobre a prática do crime de associação para o tráfico, razão pela qual mantém-se na íntegra a condenação no ponto.” (e-doc. 7, p. 37-41, grifos nossos)



    14. No ato impugnado, o Ministro Relator do STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando que desconstituir tal conclusão demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus (e-doc. 10).



    15. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacaram a forma como as tarefas eram divididas entres os diversos acusados, — cabendo ao paciente realizar a venda dos entorpecentes diretamente aos usuários —, os dados extraído de aparelho de telefone celular, bem como o fato da residência utilizada pelo paciente estar alugada em nome do réu apontado como aquele que exercia a função de comando da associação.



    16. Nesse contexto, na linha do que assentou o STJ, também neste ponto mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou sej